Tribunal: TJMT
Processo: 0019091-48.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019091-48.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MOISES PEREIRA DA SENA - CPF: 569.722.611-04 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0019091-48.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

EMBARGADO:
MOISÉS PEREIRA DA SENA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME
contra Acórdão unânime (ID. 238086691) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra
MOISÉS PEREIRA DA SENA,
e majorou os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto à ausência de certificação sobre custas e a efetiva intimação da parte que apresentou reconvenção no processo, o que representa grave ofensa ao devido processo legal.

Ainda, alega omissão quanto à tese suscitada a respeito do pagamento do aluguel sem reajuste por dois anos, o que implica em tolerância e aceite pela parte credora.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID. 242643663), pelo não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado esmiuçou a questão da intimação da Embargante para recolher custas da reconvenção, inclusive abrindo tópico de preliminar para abordar a matéria.

Ademais, foi adotada a cautela de solicitar previamente à
Secretaria de Segundo Grau
que diligenciasse junto à Secretaria da Vara de origem para obter informações do Gestor quanto à inequívoca expedição de intimação à parte requerida/reconvinte, acerca da decisão proferida em 09/07/2020 (ID. 197151650), que a intimou para recolher custas da reconvenção em 15 dias.

A resposta foi positiva, conforme certidão ID. 220669702, dando conta de que “a decisão proferida no dia 09/07/2020 foi devidamente publicada no DJE, edição nº 10772, disponibilizado no dia 10/07/2020”, consoante documento anexo, ID. 220669703.

Portanto, nesse ponto, não há que se falar em omissão.

De outra banda, a Embargante alega omissão quanto à tese suscitada a respeito do pagamento do aluguel sem reajuste por dois anos, o que implica em tolerância e aceite pela parte credora.

Tal alegação
beira à litigância de má-fé
, visto que o inadimplemento da Embargante motivou o ingresso com esta demanda (Ação de Despejo), sendo que quando da distribuição do feito a ora Recorrente já acumulava 06 (seis) parcelas de aluguel em atraso, não havendo, portanto, que se cogitar de aceite ou tolerância por parte do autor/Embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024